Tribunal: TJMT
Processo: 1032112-06.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032112-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.639.257/0001-86 (APELADO), GIOVANNA BRUM GOMES - CPF: 825.985.501-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n° 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1032112-06.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Mundial Viagens e Turismo Ltda. ME e Giovanna Brum Gomes

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Mundial Viagens e Turismo Ltda. ME
e
Giovanna Brum Gomes
.

Sentença
:
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

Apelação
(Id. 151222148): Sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação prévia, bem assim por ausência de determinação de suspensão do feito nos termos do §2º do art. 921 do CPC.

Defende, ainda, que não restou configurada a prescrição, porque não houve negligência do apelante, bem como que a demora se deu por conta do próprio Poder Judiciário e do devedor.

Pugna pelo provimento do recurso, para que retornem os autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1032112-06.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Mundial Viagens e Turismo Ltda. ME e Giovanna Brum Gomes

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação de
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Mundial Viagens e Turismo Ltda. ME
e
Giovanna Brum Gomes
, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente.

Verifica-se que a presente ação de execução foi proposta em 17.10.2017 (Id. 151222082) e tem como objeto a cobrança de R$ 105.569,27, referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 351/010.351.890, c/c n° 267527-7, agência 0417, firmado entre as partes em 28.06.2016 (Id. 151222084).

A mencionada cédula trata de empréstimo do valor de R$ 122.673,17, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 4.887,23, com o primeiro vencimento para 26.09.2016 e o último para 26.08.2020.

O banco apelante explica que o pagamento das prestações ocorre mediante débito em conta corrente, conforme determinado pela cláusula 6ª do contrato, porém afirma que não foi possível realizar o débito da parcela vencida em data 26.06.2017, por inexistência de saldo disponível.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 20.10.2017 (Id. 151222095), sem que ainda tenha ocorrido a citação.

A sentença impugnada, proferida em 13.10.2022, reconheceu a prescrição intercorrente e decretou a extinção da ação (Id. 151222147).

Pois bem. A respeito da questão, ora discutida, vale dizer, prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Verifica-se que a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, foi proferida pelo fundamento de que não houve a citação até o presente momento, decorridos aproximadamente cinco anos desde o despacho inicial.

Sabe-se que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do exequente e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação.

No entanto, da análise do trâmite processual, depreende-se que não houve o adequado cumprimento do contraditório no presente caso.

Isso porque, de acordo com a tese fixada pelo STJ, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente deve ser precedida da manifestação do autor, a fim de que se possa oportunizar a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

No caso, depreende-se que não houve intimação para que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, nota-se que não houve o efetivo contraditório, de modo que se revela necessário o retorno do processo à instância de origem para que haja a intimação para manifestação do autor.

Cumpre destacar que o caso concreto analisado pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas em razão da falta do contraditório, determinou-se o retorno do processo para assegurar o devido processo legal.

Portanto, não verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição intercorrente, é o caso de determinar o retorno do processo a fim de assegurar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do banco exequente
, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023